Tribunal: TJPA
Processo: 0011355-47.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011355-47.2019.8.14.0043

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PORTEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE COMO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 793 E TEMA 1234.

REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, confirmando a tutela antecipada e determinando o fornecimento do medicamento LADOGAL 100mg à paciente portadora de Angioedema Hereditário, sob pena de multa diária.

2.

Sentença condenou os entes públicos ao fornecimento contínuo do fármaco, fixando astreintes diárias de R$ 10.000,00 ao Estado do Pará (limitada a R$ 100.000,00) e R$ 5.000,00 ao Município de Portel (limitada a R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o Estado do Pará tem o dever de fornecer o medicamento pleiteado, mesmo diante da ausência de trâmite administrativo específico;
(ii) se a fixação das astreintes observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovação da gravidade do quadro clínico da paciente e da necessidade do uso do medicamento LADOGAL, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, conforme lista RENAME.
5. Dever solidário dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, conforme tese firmada no Tema 793/STF e art. 196 da CF.
6. Inaplicabilidade imediata do Tema 1234/STF quanto à competência, diante da modulação de efeitos.
7. Inviabilidade de afastamento do dever estatal sob alegações genéricas de reserva do possível ou ausência de protocolo administrativo.
8. Possibilidade de redução das astreintes, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo à efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir as astreintes ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a ação foi proposta com o objetivo de compelir os entes públicos à obrigação de fornecer, de forma contínua e suficiente, o medicamento denominado LADOGAL 100mg, indispensável ao tratamento da paciente substituída, diagnosticada com Angioedema Hereditário, em complemento ao fármaco ICATIBONATO (LISARUR). A inicial foi instruída com documentos médicos que atestam a urgência e necessidade do tratamento.

O Juízo
a quo
deferiu liminar e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada e condenando os réus ao fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 ao Município de Portel (limitada a R$ 50.000,00) e de R$ 10.000,00 ao Estado do Pará (limitada a R$ 100.000,00).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação alegando, em síntese, que o medicamento pertence ao Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo necessária a observância de procedimento administrativo e protocolo específico para sua concessão. Assevera, ainda, que o fornecimento do fármaco sem esses requisitos compromete as diretrizes das políticas públicas e os princípios da reserva do possível e da isonomia, além de causar risco de precedentes e impactos financeiros desproporcionais.

Sustenta também a ausência de probabilidade do direito invocado e a vedação legal à concessão de medida liminar com efeito exauriente (art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92). Requer, por fim, a reforma integral da sentença e a exclusão ou redução das astreintes aplicadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público, ora recorrido, sustenta que a prestação da saúde constitui obrigação solidária entre os entes federativos, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no Tema 793 do STF. Defende que a sentença está em consonância com os precedentes da Suprema Corte e com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Rebate as alegações quanto à eficácia limitada da norma constitucional e à reserva do possível, argumentando que o direito à saúde constitui mínima existencial, inafastável pelo Estado.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com o fim de compelir o Poder Público ao fornecimento contínuo e adequado do medicamento LADOGAL 100mg, essencial à continuidade terapêutica da paciente Cristiane Brasil Alves, diagnosticada com Angioedema Hereditário, em associação ao fármaco ICATIBONATO (LISARUR).

A controvérsia posta cinge-se à alegação do Estado do Pará de que o referido medicamento está inserido no Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), demandando, portanto, estrita observância a protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, com a necessária tramitação de processo administrativo específico, sem o qual, a seu ver, estaria comprometida a coerência da política pública de saúde e o equilíbrio fiscal do erário, invocando, para tanto, os postulados da reserva do possível, da separação de poderes e da isonomia.

Todavia, tais razões não se mostram suficientes para infirmar a sentença guerreada.

É incontroverso nos autos que a paciente encontra-se acometida por patologia grave (Angioedema Hereditário), tendo sido instruída a exordial com robusta documentação médica, inclusive laudo subscrito por profissional habilitado que atesta a imprescindibilidade do uso do medicamento LADOGAL como coadjuvante do tratamento com ICATIBONATO, em razão da recorrência e gravidade das crises clínicas.

Conforme consta dos autos e foi bem delineado no parecer do Ministério Público de segundo grau, o medicamento LADOGAL está registrado na ANVISA, sendo, inclusive, incorporado à lista do RENAME, de modo que se trata de insumo reconhecido e de uso padronizado no Sistema Único de Saúde, estando, portanto, superadas as exigências atinentes à segurança, eficácia terapêutica e ausência de substituto funcional.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer prova de que a paciente não tenha requerido administrativamente o fármaco ou que descumprira os protocolos administrativos pertinentes. De todo modo, mesmo que assim fosse, em casos em que se demonstra, como no presente, a urgência do quadro clínico, a ausência pontual de procedimento administrativo não pode se sobrepor ao dever constitucional imediato de tutela da vida e da saúde do cidadão.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

O Supremo Tribunal Federal recentemente publicou a Súmula Vinculante nº 60, que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Importante destacar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC,
Tema 1234
, fixou tese de repercussão geral para
determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto,
caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa
, conforme destaco:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)

Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)

As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Destaco, também, que no supramencionado Tema 1234 houve modulação de efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos da competência supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento
devem permanecer no Juízo relator,

aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão
.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Destaco que a jurisprudência pátria vem se manifestando de igual modo em processos semelhantes, cujo objeto é o fornecimento de Somatropina 12 UI. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO SOMATROPINA 12 UI. INCLUÍDO NO RENAME . HARMONIA COM O TEMA Nº 793/STF. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Consoante a tese firmada pelo STF no bojo do Tema nº 793, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . II. Tendo em vista que o medicamento Somatropina 12 UI encontra-se registrado na ANVISA e está incluso no RENAME 2022, figura-se descabida a intervenção da União no feito, não havendo, portanto, se falar em deslocamento da competência, responsabilidade ou mesmo em direcionamento do ônus financeiro, porquanto cabe ao próprio Estado fornecê-lo. III. É negativo o juízo de retratação, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o paradigma do STF, não se tratando da hipótese prevista no art . 1.040, II, do CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. (TJ-GO 5178490-64.2022.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS - SOMATROPINA - AMPLIAÇÃO DE COBERTURA - NECESSIDADE DA PACIENTE - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Comprovada a necessidade de a paciente fazer uso do fármaco Somatropina 12mg (36 UI) para tratamento da Baixa Estatura Idiopática (CID E 34.3), conforme relatório médico, e tendo em vista que o referido medicamento se encontra padronizado no SUS junto à RENAME, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido condenando o Estado de Minas Gerais ao fornecimento do fármaco pleiteado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50115573820238130394, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)

alega que a multa diária imposta não respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando sua redução, ao argumento de que o montante estabelecido em 1º grau é excessivo e desproporcional frente às possibilidades do ente público, especialmente diante da escassez de recursos públicos e das dificuldades logísticas enfrentadas para a realização de procedimentos especializados na rede pública de saúde.

Sabe-se que as
astreintes
constituem meio coercitivo e têm como objetivo principal compelir o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, de modo a assegurar a efetividade das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Todavia, sua fixação deve observar os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando tanto a capacidade de cumprimento da medida pelo devedor quanto a urgência e relevância da obrigação, sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Agravo de instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada para determinar autorização e custeio de tratamento consistente em endoscopia digestiva alta, colonoscopia e PET SCAN (PET-CT), sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00, no prazo de 24 horas – Urgência do procedimento que decorre da necessidade de investigar as causas advindas de quadro de adinamia e perda ponderal repentina – Prazo de 24 horas para cumprimento que se mostra realmente bastante exíguo – Fixação de lapso temporal mais alargado que se mostra mais razoável – Redução da multa – Sanção pecuniária fixada em patamar razoável e que se mantém, mas como limite – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AI: 22895352420208260000 SP 2289535-24.2020.8.26.0000, Relator: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 31/03/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

Deste modo, entendo pertinente a redução das
astreintes
ao patamar de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitando-se o montante máximo a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tal medida se justifica em razão do caráter pedagógico da multa, que visa compelir o cumprimento da ordem judicial sem, contudo, onerar excessivamente a Administração Pública, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação das sanções impostas, conforme pacificado pela jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir as
astreintes
ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitando-se o montante máximo a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025